Tribunal: TJSP
Processo: 1089290-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Prova existente, ademais, de expressa pactuação da possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para o período da inadimplência – Tarifas de registro do contrato e avaliação do bem não pactuadas e tarifa de cadastro não impugnada – Tarifa de serviços de terceiros - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Ausência de prova da prestação do serviço de assistência - Inadmissibilidade da cobrança da aludida tarifa - Ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, porquanto imposta a contratação pela ré – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320 – Repetição de indébito em dobro inadmitida – Hipótese de engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Incidência da Súmula n° 322 do C. STJ - Admissibilidade de compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes - Procedência em parte decretada nesta instância ad quem - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089290-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROMILDO
CAMARGO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089290-39.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43269 am
2
VOTO No: 43269
APEL. N°: 1089290-39.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (29a V. Cív. Cen.)
APTE.: Romildo Camargo (A)
APDA.: Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação revisional de
cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito

Cédula de crédito bancário para aquisição de
veículo Taxas de juros remuneratórios prefixadas e
prestações de valor fixo - Autorização para a
cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada,
consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo
n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ

Anatocismo inocorrente no período da normalidade
da avença Prova existente, ademais, de expressa
pactuação da possibilidade de capitalização de juros
em periodicidade inferior a 12 meses em data
posterior
às
MP
nos.
1.963-17/2000
e
2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para o período
da inadimplência Tarifas de registro do contrato e
avaliação do bem não pactuadas e tarifa de
cadastro não impugnada
Tarifa de serviços de
terceiros - Entendimento consolidado no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP

Ausência de prova da prestação do serviço de
assistência - Inadmissibilidade da cobrança da
aludida tarifa - Ilegalidade da cobrança do seguro
prestamista, porquanto imposta a contratação pela
ré
Venda casada configurada
Orientação do
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.639.320

Repetição de indébito em dobro inadmitida

Hipótese de engano justificável, nos termos do artigo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor - Incidência da Súmula n° 322 do C.
STJ - Admissibilidade de compensação entre créditos
e débitos existentes entre as partes - Procedência em
parte decretada nesta instância ad quem - Recurso
provido em parte.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089290-39.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43269 am
3
15.03.2018, fls. 34/35) intentada por Romildo Camargo contra Omni
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, julgada improcedente pela
r. sentença de fls. 146/157, de relatório a este integrado, restando o
autor condenado ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$11.615,42, fls. 16),
observada a gratuidade judiciária concedida ao vencido.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 159/170,
o autor postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 45).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará.
3. No que tange aos juros remuneratórios, de início,
impende assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar
nas relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental
do consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art.
46 do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se
vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089290-39.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43269 am
4
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
In casu, a previsão da taxa de juros efetiva mensal e
anual (3,02% ao mês e 42,91% ao ano, fls. 35), bem como do custo
efetivo total (3,69% ao mês e 54,42% ao ano, fls. 35), atende o princípio
da informação previsto no art. 52 do CDC, estando, pois, autorizada a
instituição financeira apelada a cobrar do apelante, na forma
contratada, o referido encargo, consoante orientação pretoriana do C.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-
RS, que determina que “a previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, tese convertida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089290-39.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43269 am
5
na Súmula no 541 do STJ, não havendo falar, portanto, em limitação
dos juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano ou à taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central para as operações da espécie,
porquanto não alegada nem comprovada a alegada abusividade das
taxas pactuadas, ônus que competia ao insurgente e do qual não se
desincumbiu (art. 373, inc. I, do CPC).
O C. Superior Tribunal de Justiça por meio do
supramencionado recurso especial repetitivo fixou as seguintes teses
em relação aos contratos bancários com juros remuneratórios
prefixados e parcelas fixas, sem previsão expressa de capitalização em
periodicidade inferior a anual:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089290-39.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43269 am
6
compostos', métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (STJ-2a Seção, REsp 973.827-RS, J. 08.08.2012,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. designada Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 24.09.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089290-39.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43269 am
7
Insta registrar que o anatocismo ou a capitalização
de juros consiste na incorporação, após escoado determinado período
(diário, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual), dos juros
vencidos e devidos ao capital mutuado para incidir sobre esse montante
novos juros, ou seja, o pressuposto da capitalização é que, vencido o
período ajustado pelas partes contraentes, os juros não pagos sejam
incorporados ao capital e sobre esse novo valor incida a taxa de juros
pactuada. Daí, então, a exigência de pacto expresso permitindo a
capitalização em periodicidade inferior à anual, no período da
inadimplência, para que a instituição financeira incorpore eventuais
juros vencidos ao principal após transcorrido determinado lapso de
tempo. Deve, portanto, segundo orientação pretoriana, o intervalo da
capitalização, no período da inadimplência, ser expressamente definido
pelas partes no contrato, sob pena de ser considerada como não
pactuada.
Por outro lado, no período da normalidade, ou seja,
enquanto não verificada a inadimplência do mutuário, o fato de o
contrato previr taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
como é o caso dos autos (fls. 31), não implica capitalização mensal do
encargo, mas apenas a utilização de juros compostos como método de
formação da taxa de juros contratada para remunerar o capital
mutuado no período de resgate da dívida. Não se trata, pois, de
sobreposição de juros, capitalização de juros ou anatocismo, mas forma
composta de remuneração do capital emprestado, cuja taxa é diluída no
período de amortização da dívida, portanto, não vedada pelo Decreto n°
22.626/1933. Como asseverado pelo REsp paradigma “o processo
composto de formação da taxa de juros é método abstrato de
matemática financeira, utilizado para a própria formação da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089290-39.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43269 am
8
juros a ser contratado, e, portanto, prévio ao início de cumprimento das
obrigações contratuais”, tanto é que se o mutuário adimplir as
prestações mensais de amortização do saldo devedor não haverá
capitalização (ou anatocismo) de juros, em qualquer periodicidade, mas
apenas a incidência dos juros remuneratórios previamente pactuados
quando da celebração do contrato. Assim, a cobrança da taxa de juros
efetiva anual pactuada, desde que não seja abusiva e objeto de revisão
pelo Poder Judiciário, é legítima porque consiste apenas em técnica de
formação da taxa de juros pelo método composto e não encontra
limitação constitucional ou legal (Súmula n° 596 do STF), mas apenas
nos parâmetros do mercado financeiro, conforme regulamentação do
Banco Central (Lei n° 4.595/64).
O voto condutor do julgamento do REsp n° 973.827-
RS, da douta Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, bem aclarando a
polêmica questão, finaliza:
“Conclui-se, portanto, que a capitalização de juros
vedada pela Lei de Usura e permitida, desde que pactuada, pela MP
2.170-36, diz respeito às vicissitudes concretamente ocorridas ao longo
da evolução do contrato. Se os juros pactuados vencerem e não forem
pagos,
haverá
capitalização
(anatocismo,
cobrança
de
juros
capitalizados, de juros acumulados, de juros compostos) se estes juros
vencidos e não pagos forem incorporados ao capital para sobre eles
fazer incidir novos juros.
Não se cogita de capitalização, na acepção legal,
diante da mera fórmula matemática de cálculo dos juros. Igualmente,
não haverá capitalização ilegal, se todas as prestações forem pagas no
vencimento. Neste caso, poderá haver taxa de juros exorbitante,
abusiva, calculada pelo método simples ou composto, passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089290-39.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43269 am
9
revisão pelo Poder Judiciário, mas não capitalização de juros.
Pode haver capitalização na evolução da dívida de
contrato em que pactuado o regime de juros simples ou o regime de
juros compostos. Isso poderá ocorrer, entre outras situações, em caso
de inadimplência do mutuário, quando os juros vencidos e não pagos,
calculados de forma simples ou composta, forem incorporados ao
capital (saldo devedor) sobre o qual incidirão novos juros.”
Assim, em contratos nos quais as taxas de juros
foram previamente prefixadas pelos contraentes e as parcelas de
amortização são fixas, inexiste capitalização mensal de juros, no
período da normalidade, tão só pelo fato de a taxa de juros anual ser
superior ao duodécuplo da mensal, de sorte que a pretensão de revisão
da forma de composição dos juros remuneratórios pretendida pelo
apelante (utilização do método Gauss), no mencionado período, fica
rechaçada.
Em verdade, a primeira tese do Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS apenas reafirma jurisprudência que já se
encontrava consolidada no C. Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a
de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, no
período da inadimplência, somente é admitida se expressamente
prevista no contrato, conforme se infere dos seguintes julgados,
sintetizados in verbis:
“PROCESSO
CIVIL

RECURSO
ESPECIAL

AGRAVO REGIMENTAL CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS
CONTRATO POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.170-36

PREVISÃO
CONTRATUAL

DISCUSSÃO
SOBRE
EVENTUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089290-39.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43269 am
10
CONSTITUCIONALIDADE
IMPOSSIBILIDADE
COMPETÊNCIA DO
STF
JUROS MORATÓRIOS
LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS

AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA MANUTENÇÃO DA POSSE
DO BEM IMPOSSIBILIDADE DE EXAME INOVAÇÃO EM SEDE DE
REGIMENTAL DESPROVIMENTO.
1 (...)
2 Sob o ângulo infraconstitucional, a eg. Segunda
Seção deste Tribunal Superior já proclamou o entendimento de que, nos
contratos firmados por instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de
março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-
se a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada.
In casu, além da pactuação ser posterior à edição da referida medida
provisória, a própria apelante reconheceu, ainda na inicial, a expressa
previsão da capitalização mensal dos juros. Desta forma, resta
incontroversa a efetiva pactuação no contrato em tela.(grifo nosso)
3 - (...)
4 (...)
5 Agravo regimental desprovido.” (STJ-4a T, AgRg
no REsp 788.068-RS, Reg. 2005/0171432-7, J. 25.04.2006, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 15.05.2006).
“RECURSO ESPECIAL
AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO

NEGATIVA
DE

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL INOCORRÊNCIA CONTRATO NÃO JUNTADO AOS
AUTOS JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS À TAXA MÉDIA DO
MERCADO CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E COMISSÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089290-39.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43269 am
11
PERMANÊNCIA
PREVISÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA

NÃO INCIDÊNCIA
MINORAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

QUESTÃO SUSCITADA NÃO ABORDADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO

INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO N. 211/STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES/REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO

POSSIBILIDADE

PROVA
DO
ERRO

DESNECESSIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.
I Resultado diferente do pretendido pela parte não
implica, necessariamente, omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional; II
Não constando dos autos cópia do contrato
revisado, a fim de se verificar a prévia estipulação dos juros
remuneratórios, limitam-se os juros remuneratórios à taxa média do
mercado à época da contratação;
III
Não demonstrada a pactuação acerca da
capitalização mensal dos juros e da comissão de permanência, inviável
a incidência de tais encargos;
IV (...)
V- (...)
VI
Recurso não conhecido.” (STJ-3a T, REsp
1.039.878-RS, Reg. 2008/0056443-9, J. 27.05.2008, vu, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, Jurisprudência do STJ, DJe de 20.06.2008).
Daí que, havendo no contrato firmado pelos litigantes
cláusula expressa permitindo a capitalização mensal de juros
remuneratórios, no período da inadimplência (cláusulas “encargos
remuneratórios” e “consequências do atraso no pagamento, fls. 33),
não há falar em vedação ou expurgo do anatocismo lícito verificado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089290-39.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43269 am
12
anotando-se que não há previsão nem prova da cobrança de comissão
de permanência (inclusive cumulada com outros encargos) no período
da inadimplência.
Anota-se que a orientação dominante é a firmada pela
E. Corte Suprema, que reconhece a legalidade da capitalização dos
juros remuneratórios em periodicidade inferior a um ano, nos contratos
bancários celebrados posteriormente à MP no 1.963-17, publicada em
31.03.2000 e revigorada pela MP no 2.170-36, de 23.08.2001 (DOU de
24.08.2001), com previsão expressa dessa prática negocial, conforme
Recurso Extraordinário no 592.377-RS, em que foi admitida a
repercussão geral (art. 543-B do CPC) da questão relativa à
constitucionalidade do disposto no art. 5o da Medida Provisória no
2.170-36, de 23.08.2001, de que resultou a síntese adiante transcrita.
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1.
A
jurisprudência
da
Suprema
Corte
está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o
da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089290-39.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43269 am
13
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica
da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.” (STF-Sessão
Plenária, RExt. 592.377-RS, J. 04.02.2015, mv, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Rel. do Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
4. Não há previsão contratual de cobrança de tarifa
de registro de contrato e avaliação do bem nem houve insurgência
quanto à tarifa de contrato, razão pela qual esta C. Turma Julgadora
fica impedida de emitir qualquer provimento jurisdicional acerca de tais
matéria, em obediência ao princípio do tantum devolutum quantum
apellatum.
5. No que tange à tarifa de serviços de terceiros
denominada “assistência” (item C.6 do quadro resumo, fls. 35), a 2a
Seção do C. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP, sob a
relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em sessão
realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089290-39.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43269 am
14
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089290-39.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43269 am
15
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
No caso em exame, não restou comprovada a
assistência prestada pela empresa mencionada no item C.6 do contrato
(fls. 35), de sorte que ilícita a cobrança da aludida tarifa e imperiosa a
repetição do indébito pago com os consectários contratuais e legais.
6. No que pertine ao seguro prestamista (R$963,19,
fls. 35), impõe-se consignar que, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.639.320-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, em sessão realizada em 12.12.2018, a 2a Seção
do E. STJ fixou as seguintes teses que elucidam a questão dos autos.
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉGRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089290-39.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43269 am
16
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação
do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência
de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089290-39.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43269 am
17
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação
do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa
com serviços prestados por terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
In casu, ao que se verifica do contrato, havendo
opção do mutuário pela contratação do seguro proteção financeira (fls.
35), a instituição financeira, além de não ter concedido ao consumidor
outras opções de seguradoras para, dentre elas, escolher com qual
gostaria de vincular-se contratualmente, também subtraiu do apelante
o direito de contrair o seguro com seguradora diversa daquela única
apresentada pela casa bancária no ato da contratação do
financiamento, ou seja, a própria apelada apresentou previamente ao
apelante apenas uma seguradora com a qual ele poderia contratar,
razão pela qual tais condutas configuram a prática de venda casada,
vedada pelo artigo 39, I, do CDC, sendo de rigor a exclusão da
respectiva cobrança.
7. A restituição de eventual indébito pago deve ser
feita de forma simples, pois configurada a hipótese de engano
justificável, ex vi do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor.
Isso porque as questões concernentes à limitação
dos juros remuneratórios, capitalização mensal dos juros, comissão de
permanência e tarifas bancárias sempre foram alvo de acirrada
discussão judicial, não havendo unanimidade acerca da matéria, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089290-39.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43269 am
18
despeito de reiteradas decisões do STJ sobre o tema. Assim, não é de se
admitir a devolução em dobro como pretende a autora (eventual
detentora do crédito, caso apurado em verificação contábil ou pericial),
pois as práticas retromencionadas não decorreram de má-fé da
instituição financeira (Súmula 159 do STF), ficando, portanto, afastada
a incidência dos arts. 939 e 940 do Código Civil e os incisos I e II do art.
1° da Medida Provisória n° 2.172-32/2001.
Sobre a questão, deste E. Tribunal de Justiça
colhem-se v. arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO - Revisional - Relação de consumo - Capitalização de juros
afastada, inclusive pela Medida Provisória 2170-36 (...) - Comissão de
permanência também indevida - Juros remuneratórios que são devidos
de forma linear e na taxa mensal ajustada no contrato (artigo 46 do
CDC) - Impossibilidade, todavia, de devolução em dobro do valor
eventualmente cobrado a mais, eis que não provada a má-fé da ré -
Ação parcialmente procedente - Apelo provido em parte, com
determinação.” (TJSP-23a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0170072-65.2010.8.26.0100-São Paulo, J. 27.04.2011, dpp, vu, Rel.
Des. RIZZATTO NUNES, voto n° 16.929).
“RECURSO - Apelação - Contratos bancários -
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedentes em parte os
pedidos - Inadmissibilidade - Possibilidade de o apelado efetuar os
descontos na conta-corrente do apelante, ainda que lá esteja depositado
o seu salário - Contratos assinados pelo recorrente autorizando
referidos descontos - Juros convencionados livremente - Incidência da
Súmula n° 596 do STF - Vários contratos de mútuo firmados em
sequência - Possibilidade de se revisarem os contratos findos a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089290-39.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43269 am
19
afastar
eventuais
ilegalidades
neles
praticadas
-
Juros
não
capitalizáveis - MP n. 1.963-17 depois 2.170-36 - Constitucionalidade -
Spread bancário não abusivo - Reflexo do custo operacional dos agentes
financeiros - Comissão de permanência - Escorreita a decisão do douto
magistrado a quo em relação a ela - Não há que se falar em devolução
em dobro dos valores cobrados do apelante - Descontos promovidos
pelo apelado na conta-corrente do recorrente em consonância com a
prática do exercício regular de um direito - Ausência de ilicitude
naquela
conduta
-
Jurisprudência
colacionada
-
Matéria
prequestionada - Recurso provido em parte.” (TJSP-18a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 9267580-32.2008.8.26.0000-Bauru, J.
01.03.2011, dpp, mv, Rel. Des. ROQUE MESQUITA, voto n° 19.555).
8. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de julgar parcialmente procedente a ação para declarar ilícita a
cobrança do seguro prestamista e da tarifa de serviços de terceiros
previstas nos item C.5 e C.6 do quadro resumo, respectivamente (fls.
35) e, consequentemente, condenar a ré a restituir ao autor, na forma
simples, o indébito porventura pago sob tais rubricas, com correção
monetária a partir da efetiva ocorrência do eventual indébito, juros
remuneratórios contratados (reflexo dos juros pactuados sobre a
parcela mensal paga a título de tais encargos reconhecidamente ilícitos)
e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, ficando
autorizada a compensação, se for o caso, entre créditos e débitos
existentes entre as partes e, ante a sucumbência recíproca, condenar o
autor ao pagamento de 2/3 e a ré ao pagamento de 1/3 das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados, por equidade,
em R$1.500,00 a cargo da acionada e R$3.000,00 em favor do
demandado (art. 85, § 8o, do CPC), observada a gratuidade da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089290-39.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43269 am
20
concedida ao acionante (fls. 45).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica